Tribunal: TJDFT
Processo: 0746758-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746758-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO PANZA DA SILVA ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MAURÍCIO PANZA DA SILVA ALMEIDA, tendo como autoridade coatora o TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID n.o 20827005, pág. 33/34), diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Alega a impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 24-A, c/c o artigo 5o, II, e art. 7o, II e V, da Lei n.o 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), vindo a ser preso em flagrante, sendo esta convertida em prisão preventiva pelo Juízo do NAC em 25/09/2020 (ID n.o 20827005, pág. 51/53), em decorrência do descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas contra ele. Sustenta que a manutenção da prisão preventiva do acusado é desproporcional e passível de outras medidas que assegurem o afastamento do paciente da vítima, medidas essas diversas da prisão. Assevera que quando o paciente se aproximou da casa da vítima, essa lá não se encontrava mais, pois estava em um coletivo, dirigindo-se ao seu trabalho, razão pela qual o paciente não descumpriu tal medida. Aduz ainda que, em relação à atual situação da pandemia da Covid-19, o ideal seria o paciente cumprir medida diversa da prisão, para não sobrecarregar o sistema público de saúde e o sistema penitenciário local, evitando-se contaminações. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado sob ordem da autoridade coatora. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, determinando a expedição de alvará de soltura, com a máxima urgência. É o relatório. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. De acordo com o decisum impugnado, a prisão preventiva do paciente foi mantida, diante da necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima. In verbis: “(...) Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. A prisão do autuado é necessária para garantir do cumprimento de medidas protetivas por parte do autuado. Isso porque, o custodiado não respeitou as medidas protetivas que foram concedidas à vítima, o que demonstra que medidas diversas da prisão não serão suficientes para resguardar as integridades da vítima. Além disso, o momento em que a vítima constatou que ele estava descumprindo as medidas dá ao fato contornos de especial gravidade, já que o autuado praticava um movimento suspeito nas proximidades da casa da vítima (de onde estava proibido de se aproximar), bem como a perseguindo e ameaçando-a, na companhia de uma terceira pessoa que, segundo a vítima, saiu há pouco tempo do cárcere. Essa movimentação suspeita somada ao fato de que o autuado descumpriu as medidas protetivas anteriormente deferidas demonstra que a prisão preventiva é necessária para garantir o cumprimento de medidas protetivas. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MAURICIO PANZA DA SILVA ALMEIDA, filho de Mauro da SIlva Almeida e Iduvirgem Panza Almeida, nascido em 16/08/1985, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva, ante a prisão em flagrante do paciente e a sua conversão em prisão preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em seu desfavor, o que reforma a manutenção da prisão cautelar preventiva do denunciado. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante à periculosidade do paciente, conforme pontificou o MM. Juiz a quo ao indeferir a liberdade provisória do paciente, nos seguintes termos: “(...) A prisão do autuado é necessária para garantir do cumprimento de medidas protetivas por parte do autuado. Isso porque, o custodiado não respeitou as medidas protetivas que foram concedidas à vítima, o que demonstra que medidas diversas da prisão não serão suficientes para resguardar as integridades da vítima. Além disso, o momento em que a vítima constatou que ele estava descumprindo as medidas dá ao fato contornos de especial gravidade, já que o autuado praticava um movimento suspeito nas proximidades da casa da vítima (de onde estava proibido de se aproximar), bem como a perseguindo e ameaçando-a, na companhia de uma terceira pessoa que, segundo a vítima, saiu há pouco tempo do cárcere.” (Grifei) Ademais, vê-se que o deferimento das medidas protetivas foi incapaz de frear a conduta delituosa do paciente. Nesse sentido, as medidas cautelares diversas do encarceramento revelaram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida. Nesse contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Desse modo, verifica-se que a decisão resistida está devidamente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima, uma vez que a gravidade em concreto do delito, aliada ao descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas contra o paciente, foram insuficientes. Por derradeiro, destaca-se que a prisão cautelar não viola o Princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal e a incolumidade física e psíquica da vítima, especialmente nos crimes de natureza de violência doméstica contra a mulher. Finalizando, vale destacar que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou à saúde dos demais detentos ou dos servidores do sistema penitenciário. Também não contraria a Recomendação 62/20 do CNJ. A uma, porque independente de o paciente ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. A duas, porque os órgãos conectados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais, NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se juntaram para discutir sobre a situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, constam: “3) isolamento dos presos idosos e daqueles que exercem trabalho externo, dos demais presos; 4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”, segundo consta da notícia veicula no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020. 5) solicitação formal, pela VEP, à Secretaria de Saúde para ampliação da escala e do efetivo das equipes de saúde nas unidades, além de aquisição de material próprio para a prevenção” (Disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus, acesso em 09 de julho 2020). A três, porque a impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo coronavírus, por si só, não gera o direito de o denunciado cumprir sua pena de maneira mais branda. A propósito, colaciona-se julgado desta 2a Turma Criminal: “Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19. Regime semiaberto. Imprescindibilidade. 1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso. 2 - Se o apenado, que cumpre pena em regime semiaberto, não demonstrou o risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença e para o cuidado dos enfermos -- e não se enquadra nos requisitos para a concessão de saída antecipada do regime prisional, indicados no art. 5o da Recomendação 62/20 do CNJ, não se concede a prisão domiciliar. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão 1258567, 07108605220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, tendo em vista que as circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 27 de outubro de 2020 07:45:12. ROBSON BARBOSA Desembargador